Tribunal: TJES
Processo: 5016647-41.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016647-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO registrado(a) civilmente como ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5016647-41.2024.8.08.0035

Recorrente: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

Recorridos: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Analisando detidamente o
s autos, verifico que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a possibilidade de compensação de crédito tributário (IPTU de 2024), decorrente do pagamento em duplicidade do IPTU pelo autor/recorrente no ano de 2022 (no valor de R$ 2.264,89
), consoante legislação tributária municipal (art. 51-B).

Outrossim, conforme asseverado na sentença,
“[...] a parte autora não afirma qualquer crédito excedente após a citada compensação, o que reputo não existir qualquer crédito remanescente a ser restituído. Também não afirma cerceamento de defesa no procedimento de compensação, de modo que entendo inexistir qualquer vício nesse procedimento

[...]Com relação ao pedido de compensação por danos morais [...] a mera demora da tramitação do processo administrativo, por si só, não é capaz de produzir danos aos direitos da personalidade”
(id. 11404159, negritei).

Além do mais, o Código
Tributário
Nacional, em seus arts. 156, II, e 170, prevê a possibilidade da autoridade administrativa compensar
créditos

tributários
com
créditos
líquidos e certos. Vejamos:

REEXAME OBRIGATÓRIO. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 156, II, E 170, DO CTN. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - In casu, restou inconteste pela Secretaria Municipal de Finanças - SEMEF, nos autos do Procedimento Administrativo nº 2008/06014713 (fls. 60/61), a existência de duplicidade de matrículas dos imóveis do Impetrante, com a consequente cobrança indevida de IPTU. II -
Por força dos artigos 156, II, e 170, do Código Tributário Nacional, pode a autoridade administrativa compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, de sujeito passivo contra a Fazenda Pública, em consequência do que fica extinto o referido crédito.
III - Remessa Necessária conhecida e não provida.
(TJ-AM 06328355020138040001 AM 0632835-50.2013.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 11/07/2018, Câmaras Reunidas)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)